Tribunal: TJES
Processo: 0000490-17.2020.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000490-17.2020.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AEDEL PRUCOLI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de Recurso Especial submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou compreensão no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”.
(STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

II.
Na hipótese, verifica-se que restou notificado, no Comunicado de Substituição de Medidor acostado aos autos à fl. 18-verso, que a Perícia Técnica seria realizada no dia 05.11.2019. No entanto, no Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (fl. 47), consta que tal procedimento foi realizado ao dia 12.11.2019, uma semana depois do acordado, não constando aos autos nenhum documento de que a Empresa Concessionária teria regularmente notificado o Recorrido a respeito da mudança da data inicialmente agendada.

III.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a ciência do Recorrido sobre a alteração da data da realização da perícia técnica, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada que concluiu pela nulidade do TOI, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo Interno para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólumes, os termos da Decisão Monocrática agravada, a teor da fundamentação retro aduzida.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatoriado,

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 5059218)

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 4913461) que negou provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 103/113)
interposto pela ora Recorrente, mantendo incólume a
SENTENÇA
(fls.
98/101
) proferida pelo
JUÍZO

DA VARA ÚNICA DE MUQUI
nos autos da
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
ajuizada por
AEDEL PRUCOLI
, cujo
decisum
houve por bem acolher os pedidos exordiais para “
1) DECLARAR
a inexistência do débito referente ao TOl n° 3466377 (Ordem de inspeção n° 45003335880), no valor de R$ 2.327,88 (dois mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos), confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida nestes autos (fls. 15/17);
2) CONDENAR
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido desta data até a do efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”,
fixando honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, aduz o Recorrente que o “
arcabouço documental juntado pela Agravante à peça de defesa, que a inspeção foi acompanhada pela parte Agravada, que assinou o TOI (fl. 55 dos autos físicos) e toda a documentação relativa à inspeção, tomando ciência da data em que ocorreria a análise do equipamento em laboratório (fl. 57 dos autos físicos), todavia, não buscou a EDP, na via administrativa, para recorrer da cobrança em debate. Logo, não há que se falar em unilateralidade no agir da Agravante, tampouco em ausência de oportunidade ao contraditório e a ampla defesa.”

Destarte, vale apresentar o teor da Decisão Monocrática objurgada (
Id. 4913461)
,
verbatim
:

“Examinando a matéria ventilada nos presentes autos, infere-se que este feito comporta julgamento monocrático, nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c a Súmula 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, a hipótese diz respeito a supostas irregularidades constatadas após vistoria na unidade de consumo do Autor, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3466377 (fl. 55), com substituição do medidor de energia elétrica, cientificando-se o Recorrido na oportunidade.

A propósito da matéria enfocada, cumpre registrar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento de Recurso Especial nº 1412433, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou compreensão no sentido de que
“relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa”
. (STJ. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

Alicerçado no referido precedente jurisprudencial, este
Egrégio Tribunal de Justiça
produziu compreensão de que
“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
. (TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Na hipótese dos autos, denota-se dos fundamentos externados na Sentença que
a Recorrente não observou a referida compreensão jurisprudencial, porquanto não garantiu à Recorrida o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, eis que não a cientificou da realização da perícia do Medidor de eletricidade na via administrativa, para que pudesse acompanhar os trabalhos realizados pelo expert, tendo, ademais, deixado de realizar a avaliação do Medidor de eletricidade na data previamente ajustada, qual seja, em 05/11/2019 (Pág. 113), eis que efetuada em 12/11/2019, a teor do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (Pág. 94).

Desta forma, uma vez desconstituída a regularidade da atuação da Recorrente, ante a violação ao contraditório e à ampla defesa, evidente que a mesma incorreu em prática ilegal ao proceder à cobrança indevida da Recorrida, caracterizando situação que extrapola o mero dissabor, notadamente quando a Consumidora, ora Recorrida, precisou se socorrer do Poder Judiciário para resolver a questão.

Frente ao delineado cenário, conclui-se que a Sentença recorrida encontra-se em perfeita sintonia com a uníssona diretriz jurisprudencial acerca da matéria, inclusive no que concerne à configuração de dano moral indenizável, de modo que se revela impositiva a sua manutenção.

Neste sentido, afigura-se perfeitamente adequada e proporcional a condenação da Recorrente à compensação pelo dano moral sofrido pela Recorrida, cujo valor arbitrado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela excessivo, uma vez que demandas similares tiveram condenações que excedem em muito o valor fixado na origem, a teor do seguinte aresto, in litteris:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE DANO MORAL CONFIGURADO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA EM PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E APELO ADESIVO PROVIDO.

1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [¿] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.

3. Em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia, nos moldes como se deu no presente caso, conclui-se que a realização de perícia técnica unilateral não se revela suficientemente hábil para comprovar eventual irregularidade por ele cometida.

4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o corte de energia em tais casos gera danos morais in re ipsa .

5. Levando-se em consideração (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta como o mais adequado ao caso.

6. Recursos conhecidos, sendo o principal desprovido e o adesivo provido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011160145402, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”

Pelo exposto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 11, do artigo 85, do referido Estatuto Processual.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, bem como, à remessa dos presentes autos à Comarca de Origem, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Examinando as razões do presente Recurso de AGRAVO INTERNO, é possível notar que a Recorrente não trouxe à baila elementos suscetíveis de modificar o entendimento perfilhado na Decisão Monocrática objurgada, que concluiu pela nulidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), porquanto incorreu em violação
do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Isto porque,
e
m que pesem as alegações recursais acerca da legitimidade do Termo de Ocorrência e Inspeção em epígrafe, verifico que restou notificado, no Comunicado de Substituição de Medidor acostado aos autos à fl. 18-verso, que a Perícia Técnica seria realizada no dia 05.11.2019. No entanto, no Relatório de Avaliação Técnica de Medidor (fl. 47), consta que tal procedimento foi realizado no dia 12.11.2019, uma semana depois do acordado, não constando aos autos nenhum documento de que a Empresa Concessionária teria regularmente notificado o Recorrido a respeito da mudança da data inicialmente agendada.

Nesse diapasão, diante da ausência de qualquer documento que comprove a ciência do Recorrido sobre a alteração da data da realização da perícia técnica, não há falar-se em reforma da Decisão Monocrática objurgada, porquanto evidente a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a Decisão Monocrática
combatida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)